Tribunal: TJDFT
Processo: 0750502-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE BOLETOS. MORA DO CREDOR. DEPÓSITO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO PROVIDO.
1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1867656, 07063721520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo de instrumento interposto contra a decisão pela qual indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, para o fim de compelir a ré a abster-se de suspender ou de cancelar o plano, regularizar o envio das faturas, bem como para autorizar o depósito judicial das mensalidades. 2.1. A parte agravante alega impossibilidade de adimplir o contrato por bloqueio sistêmico na emissão de faturas, não solucionado administrativamente, bem como risco de suspensão do plano durante tratamento oncológico e oftalmológico contínuo.
3. Configura mora do credor a impossibilidade de emissão de boletos por falha sistêmica que lhe seja imputável, sendo cabível o depósito judicial das mensalidades. 3.1 Na hipótese, demonstradas as reiteradas e frustradas tentativas administrativas de obtenção das faturas, bem como a não disponibilização pela operadora de alternativa eficaz para a sua obtenção, o que evidencia a probabilidade do direito da parte agravante.
4. A suspensão do plano de saúde durante tratamento oncológico e oftalmológico contínuo caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela de urgência para manutenção do plano.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Prejudicado o agravo interno.